Tribunal: TJBA
Processo: 8015594-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015594-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: H. P. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA PEDREIRA MOURA MOTA

mk3

ACORDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO, DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E ART. 422
DO CC. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA(CID F84.0)
. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
INDICAÇÃO MÉDICA. EMERGÊNCIA CONFIGURADA.
RECUSA INJUSTIFICADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. DECISÃO
MANTI
DA.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
AGRAVO
DES
PROVIDO.

I – A decisão recorrida prestigiou princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana.

II - In casu, há a evidência de que a condição da agravante inspira cuidados e preocupações, com expressa indicação do tratamento almejado devendo serem respeitados os princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana.

III –
-
Conquanto exista expressa previsão contratual aduzindo que a assistência médica requerida não é coberta pelo plano de saúde, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.

IV –
A Segunda Seção do STJ negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). V. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro autista, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

V - Agravo desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015594-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada H. P. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .